Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-88.2021.8.11.0102
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000903-88.2021.8.11.0102
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAYARA VENZO - CPF: 049.247.521-00 (RECORRENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO BERNARDINO SIMONETTI - CPF: 007.439.591-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA SUELEN DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), G. P. D. C. C. - CPF: 077.684.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO RECEBIDO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – APELO INTERMPOSTO A TERMO PELA RECORRENTE AO SER INTIMADA ACERCA DO TEOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DICÇÃO DOS ARTS. 577 E 578 DO CPP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Segundo disposto pelos arts. 577 e 578 do CPP, o recurso poderá ser interposto por petição ou termo nos autos, pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo réu, por seu procurador ou seu defensor.

Assim, constatado que a recorrente, ao ser pessoalmente intimada acerca do teor da sentença condenatória, manifestou expressamente seu desejo de apelar, não há que se falar em intempestividade do recurso de Apelação Criminal, que dever ser recebido e devidamente processado nos moldes legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Mayara Venzo
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
, contra decisão pela qual não se recebeu, devido à intempestividade, o recurso de
Apelação Criminal
por ela interposto objetivando desconstituir a sentença pela qual foi condenada ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
7 anos
de reclusão e ao pagamento de
700 dias-multa
, pela suposta autoria do crime de
Tráfico de droga majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11.343/06).

Em suas
razões
sustenta que a propalada intempestividade não existe, pois,
interpôs o apelo por termo nos autos

ao ser intimada
acerca do teor da sentença condenatória (fls. 444/447).

As
contrarrazões
são pelo
provimento
deste recurso (fls. 453/456).

Em
juízo de retratação
, o
decisum
invectivado foi
mantido
por seus próprios fundamentos (fl. 457).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, sumariando seu entendimento nos termos a seguir (fls. 463/465):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – APELAÇÃO NÃO RECEBIDA POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE – RÉ QUE MANIFESTOU O DESEJO DE RECORRER DA SENTENÇA NO MOMENTO DE SUA INTIMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA DA APELAÇÃO NO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o
relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Mayara Venzo
, interpôs, a tempo e modo, Recurso em Sentido, contra decisão proferida pelo
juiz a quo
que não recebeu seu Recurso de Apelação, em razão de suposta intempestividade.

Razão lhe assiste quando alega que
in casu
a propalada intempestividade não existe. Explico:

Como sabido, no âmbito processual penal, a ampla defesa confere ao acusado o direito de interpor recursos de forma autônima, ou seja, independentemente de seu advogado, para tanto, o art. 577 do Código de Processo Penal literalmente dispõe que “
o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor
”.

Ao lecionar sobre o citado dispositivo legal, Renato Brasileiro de Lima, pontua que:

“(...)
no processo penal, tanto o defensor quanto o acusado são legitimados, autonomamente, a interpor recursos. Assim, da mesma forma que o defensor pode interpor recurso em favor do acusado, ainda que contra sua vontade, pois investido de legitimação autônoma e concorrente (ou disjuntiva) para recorrer, o acusado também tem capacidade postulatória própria para interpor recursos no 1o grau de jurisdição, independentemente da intervenção de seu advogado
.” (In.
Manual de Processo Penal
. 9. ed. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.479).

Por sua vez, o art. 578 do mesmo dispositivo legal especifica que “
o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante”
.

Especificamente no caso em análise, verifica-se do termo de intimação de fl. 373 que ao ser cientificada acerca do teor da sentença condenatória,
Mayara Venzo
interpôs Recurso de Apelação por termo nos autos, não havendo, pois, que se falar em intempestividade do Apelo.

Por oportuno:

“(...) 2. Nos termos do artigo 577 do Código de Processo Penal ‘
o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor
’

3. Constatando-se que o paciente manifestou de forma expressa o seu interesse de recorrer por ocasião da assinatura da ata da sessão de julgamento pelo tribunal do Júri, não se pode falar em intempestividade do apelo”.

(STJ.
HC 204.099/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 28/10/2011).

Diante do que foi exposto, em
consonância com o parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou p
rovimento
a este
Recuso em Sentido Estrito
para receber o r
ecurso de
Apelação Criminal
interposto por
Mayara Venzo,
contra sentença prolatada nos autos da
ação penal de n. 1000903-88.2021.8.11.0102 e determinar o regular prosseguimento do processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022